Tribunal: TJSP
Processo: 2035586-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou ao embargado a juntada do documento que comprova a formalização do valor da taxa condominial, bem como do rateio das despesas do condomínio. Magistrado que é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil/2015. Ausência de carga

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou ao embargado a juntada do documento que comprova a formalização do valor da taxa condominial, bem como do rateio das despesas do condomínio. Magistrado que é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil/2015. Ausência de carga decisória a respeito dos documentos juntados aos autos. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035586-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante JOSIANE
MIRELE CLEMENTINO, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTORIO
ARTHUR CORROCHER.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035586-69.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2035586-69.2020.8.26.0000 – Araras
Agravante: Josiane Mirele Clementino
Agravado: Condomínio Residencial Victorio Arthur Corrocher
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42440)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que determinou
ao embargado a juntada do documento que
comprova a formalização do valor da taxa
condominial, bem como do rateio das
despesas do condomínio. Magistrado que é
o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao
julgamento da lide. Inteligência do artigo
370 do Código de Processo Civil/2015.
Ausência de carga decisória a respeito dos
documentos juntados aos autos. Decisão
mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05)
interposto por Josiane Mirele Clementino contra decisão (fls. 314 dos
autos de origem) proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca
de Araras, que, nos autos dos embargos à execução, opostos por ela
contra o Condomínio Residencial Victorio Arthur Corrocher,
determinou ao embargado a juntada do documento que comprova a
formalização do valor da taxa condominial, bem como do rateio das
despesas do condomínio. Aduz que a decisão agravada afronta os
artigos 320 e 434, do Código de Processo Civil/2015. Afirma que os
documentos não são novos e que sempre estiveram em poder do
embargador, que não os juntou. Discorre sobre a importância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035586-69.2020.8.26.0000
3
desentranhamento dos documentos juntados às fls. 318/327, dos autos
de 1o grau. Postula a reforma da decisão.
É a essência do relatório.
Sem razão a agravante.
Nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil de 2015, Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Note-se, não cabe à recorrente, que figura
como parte no processo, mas sim ao Juízo, na qualidade de julgador e
destinatário final da prova, avaliar a necessidade ou não de sua
realização.
A propósito, confira-se: (...) No nosso sistema
processual, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do
art. 130 do CPC, deferir as necessárias e indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, o que, por si só, não configura
cerceamento de defesa (...) (STJ, REsp 930.403/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, 2a Turma, jul. 23.06.2009, DJe 06.08.2009).
Ora, com base no conjunto probatório é que o
MM. Magistrado formará o seu convencimento, e apresentará a devida
motivação por ocasião de sua sentença. E, no caso, o Juízo entendeu
necessária a juntada dos documentos determinados às fls. 314, dos autos
originários, que serão analisados, oportunamente, quando da prolação
da sentença, não havendo que se falar, nesse momento, em
desconsideração ou desentranhamento de referidos documentos,
pretensão, ademais, que sequer foi postulada ao Juízo de 1o grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035586-69.2020.8.26.0000
4
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator